Tribunal: TCU
Processo: 015.943/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades envolvendo operações de crédito contratadas mediante fraude nas agências do Banco do Nordeste de Santa Cruz do Capibaribe (PE) e de Palmares (PE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), relativa a irregularidades praticadas no âmbito das agências 273-Santa Cruz do Capibaribe e 238-Palmares, no Estado de Pernambuco. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Alexandre de Moraes Hissa, José Souza de Santana, Jeferson Pereira de Oliveira e Ednaldo Ferreira de Oliveira e as empresas individuais Ednaldo S. de Melo e Pedro de Andrade Carneiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Alexandre de Moraes Hissa, José Souza de Santana, Jeferson Pereira de Oliveira e Ednaldo Ferreira de Oliveira e das empresas Pedro de Andrade Carneiro e Ednaldo S. de Melo, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Débito relacionado ao responsável Alexandre de Moraes Hissa em solidariedade com Ednaldo S de Melo, Jeferson Pereira de Oliveira, José Souza de Santana e Ednaldo Ferreira de Oliveira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/2/2021 145.391,92 Débito relacionado ao responsável Alexandre de Moraes Hissa em solidariedade com Jeferson Pereira de Oliveira, José Souza de Santana, Pedro de Andrade Carneiro e Ednaldo Ferreira de Oliveira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/2/2021 245.827,62 Débito relacionado ao responsável Alexandre de Moraes Hissa (CPF: XXX.199.574-XX) em solidariedade com Jeferson Pereira de Oliveira e Ednaldo Ferreira de Oliveira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/2/2021 56.141,43 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo as multas previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Alexandre de Moraes Hissa 120.000,00 Jeferson Pereira de Oliveira 120.000,00 Ednaldo Ferreira de Oliveira 90.000,00 Jose Souza de Santana 75.000,00 Ednaldo S de Melo 20.000,00 Pedro de Andrade Carneiro 30.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que comprovem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.